Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-89.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/05/2024
Número: 0600179-89.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 01/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600179-89.2024.6.16.0000, que cuida de proposta
de Resolução que dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento de Propaganda Partidária - SisAntena,
no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, e dá outras providências. PAD 27893/2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43862912
07/05/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.354

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600179-89.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 929/2024

Dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento
de Propaganda Partidária - SisAntena, no
âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, e dá
outras providências.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 22, inciso VII, de seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO a edição da Lei nº 14.291/2022, que reintroduziu o direito de veiculação de
publicidade partidária gratuita por meio de inserções;
Num. 43862912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713290067000000042819167
Número do documento: 24050713290067000000042819167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/05/2024 12:37:13

CONSIDERANDO o disposto no art. 35 da Resolução TSE nº 23.679/2022 e a necessidade de
adotar procedimentos complementares referentes aos requerimentos de veiculação de
propaganda partidária no âmbito deste Tribunal Regional;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de ferramenta que possibilite o controle
automático e eficiente dos agendamentos das inserções de propaganda partidária; e

CONSIDERANDO o contido no PAD nº 27893/2022,

RESOLVE,

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Justiça Eleitoral desta circunscrição regional, o Sistema de
Gerenciamento de Propaganda Partidária - SisAntena, que passa a ser regido por esta resolução.

Art. 2º O SisAntena foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e cedido
para utilização pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Parágrafo único. O sistema é composto por três módulos: Módulo Interno, Módulo Consulta Web
e Módulo Externo.

CAPÍTULO II – DO MÓDULO INTERNO

Art. 3º O Módulo Interno, de uso obrigatório e exclusivo da Justiça Eleitoral do Paraná, objetiva a
execução dos seguintes procedimentos:

I - o cadastramento dos partidos políticos, bem como dos(as) usuários(as) por estes
indicados(as), a fim de requererem a veiculação de suas respectivas propagandas partidárias
nesta circunscrição regional;

II - a validação do agendamento das datas e da quantidade de inserções, nos termos em que
forem deferidas por este Tribunal, em observância ao art. 50-B, § 1º, incisos I, II, e III, da Lei nº
9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº 14.291/2022;

III - o acompanhamento e o registro das decisões proferidas em representações julgadas
procedentes, com a consequente cassação, no semestre seguinte, do direito de transmissão da
propaganda;

IV - a emissão de relatórios dos dados constantes do sistema.

CAPÍTULO III – DO MÓDULO CONSULTA WEB

Art. 4º O Módulo Consulta Web, disponível na página eletrônica deste Tribunal, possibilita, após o
deferimento dos pedidos, o acesso ao plano de mídia de veiculação para as inserções em cada
semestre, bem como a emissão de relatórios de conferência para os partidos políticos e
emissoras de rádio e televisão.

Num. 43862912 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713290067000000042819167
Número do documento: 24050713290067000000042819167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/05/2024 12:37:13

CAPÍTULO IV – DO MÓDULO EXTERNO

Seção I – Disposições Gerais

Art. 5º O Módulo Externo, de uso obrigatório pelos partidos políticos e disponível no sítio
eletrônico deste Tribunal, permite aos(às) representantes das agremiações partidárias o
agendamento das datas de preferência, dentre as disponíveis no SisAntena, e a emissão do
requerimento a ser protocolizado no Processo Judicial Eletrônico - PJe.

Seção II – Cadastramento de Usuários(as)

Art. 6º O pedido de credenciamento de usuários(as) do Módulo Externo do SisAntena será
encaminhado pelo órgão partidário estadual, por meio de seu representante legal, para o
endereço eletrônico sisantena@tre-pr.jus.br e nele deverão constar os seguintes dados:

I - denominação e sigla partidária;

II - nome completo do(a) usuário(a);

III - número do título eleitoral do(a) eleitor(a);

IV - número do CPF do(a) usuário(a);

V - endereço eletrônico (e-mail);

VI - telefone que disponha de aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp).

Art. 7º A Secretaria Judiciária deste Tribunal realizará o cadastro dos(as) usuários(as)
indicados(as), fornecendo-lhes senha individual para acesso ao SisAntena.

Seção III – Agendamento das Inserções

Art. 8º Os partidos políticos terão acesso ao Módulo Externo do SisAntena para agendamento
das inserções no período de 1º a 14 de novembro, quando relativo à veiculação de inserções no
primeiro semestre do ano seguinte e de 10 a 25 de maio do ano não eleitoral, quando relativo à
veiculação de inserções no segundo semestre do mesmo ano.

§ 1º O SisAntena limitará o tempo total de propaganda por semestre, para cada partido, que
poderá ser de cinco, dez ou vinte minutos, calculados conforme artigo 50-B, § 1º, incisos I, II e III,
da Lei nº 9.096/95 e publicados por Portaria específica da Presidência do Tribunal Superior
Eleitoral que será divulgada semestralmente, em seu sítio na internet, até cinco dias antes do
início dos prazos indicados no caput deste artigo.

§ 2° Havendo decisão de cassação de tempo a ser efetivada no semestre, o sistema deduzirá da
quantidade de inserções às quais o partido político teria direito aquelas abarcadas pela cassação.

§ 3° Sempre que houver fusão, incorporação ou nova totalização será publicada Portaria correlata
pelo Tribunal Superior Eleitoral com nova atribuição de tempo de propaganda partidária gratuita
às agremiações, nos termos do art. 6º, § 3º, da Resolução TSE n. 23.679/2022.

§ 4° Nos casos de alterações decorrentes de incorporação, fusão e nova totalização após a
apresentação do requerimento, a Secretaria Judiciária intimará o requerente para que se
manifeste, em 2 (dois) dias, indicando as datas das inserções que deverão ser descontadas ou
acrescidas.
Num. 43862912 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713290067000000042819167
Número do documento: 24050713290067000000042819167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/05/2024 12:37:13

§ 5º Os dias de veiculação das inserções estaduais serão às segundas-feiras, quartas-feiras e
sextas-feiras.

§ 6º O Módulo Externo do sistema será atualizado após a conclusão de cada novo agendamento,
permitindo que o(a) próximo(a) usuário(a) verifique se as inserções por ele(a) pretendidas
encontram-se disponíveis ou reservadas por outro partido que requereu previamente.

§ 7º Concluído o agendamento pelo(a) usuário(a), o sistema emitirá formulário de requerimento
que deverá ser utilizado para o peticionamento no PJe, no prazo de 2 (dois) dias de sua emissão,
sob pena do cancelamento das datas reservadas.

§ 8º No caso de cancelamento automático da reserva de inserções em virtude da não
protocolização do pedido no PJe, o(a) usuário(a) poderá iniciar nova marcação nas datas ainda
disponíveis.

CAPÍTULO V – DO PEDIDO E SUA APRECIAÇÃO

Seção I – Protocolização do Pedido

Art. 9º O requerimento gerado pelo SisAntena deverá ser protocolizado no PJe, na classe
Propaganda Partidária, no período compreendido entre os dias 1º e 14 de novembro, em se
tratando de propaganda a ser veiculada no primeiro semestre do próximo ano e de 10 a 25 de
maio, quando se tratar de veiculação de inserções no segundo semestre de anos não eleitorais.

Parágrafo único. Os pedidos encaminhados antes do termo inicial ou após o termo final do prazo
respectivo não serão conhecidos, excepcionados os casos em que o prazo final recair em dias de
feriados ou finais de semana, quando será prorrogado para o dia útil seguinte.

Seção II – Julgamento e Comunicação às Emissoras

Art. 10. O requerimento subscrito pelo(a) representante legal do órgão partidário poderá ser
decidido monocraticamente pelo(a) Relator(a), que autorizará ou não a veiculação da propaganda
pelo tempo requerido, e determinará à Secretaria Judiciária que proceda a respectiva anotação
no SisAntena.

§ 1º O órgão partidário ao qual for deferido o direito de veicular inserções deverá comunicar às
emissoras que escolher, com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data designada para a
primeira veiculação, o interesse em que sua propaganda partidária seja por elas transmitida.

§ 2º A comunicação a que se refere o §1º deste artigo será acompanhada de cópia integral da
decisão ou de cópia da certidão do julgamento que autorizar a veiculação, bem como do
respectivo mapa de mídia, devendo o partido político, ainda, informar à emissora o endereço
eletrônico por meio do qual poderá ser contatado e os dados das pessoas credenciadas para a
entrega de mídias.

§ 3º As inserções serão entregues pelos partidos políticos às emissoras em dias úteis, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do início da transmissão.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Caberá à unidade competente subordinada à Secretaria Judiciária deste Tribunal, instruir
os partidos políticos com as informações necessárias à utilização do Módulo Externo do
Num. 43862912 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713290067000000042819167
Número do documento: 24050713290067000000042819167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/05/2024 12:37:13

SisAntena.

Art. 12. Os pedidos de veiculação de propaganda partidária que não tenham observado os
procedimentos previstos nesta Resolução serão diligenciados para complementação ou
adequação no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento.

Parágrafo único. Os pedidos protocolizados diretamente no PJe e sem registro prévio efetivado
no SisAntena perderão o direito de preferência na indicação das datas para a veiculação das
inserções.

Art. 13. O partido político deverá indicar nos autos as emissoras de rádio e televisão nas quais
veiculará a propaganda partidária, informando os dados de contato das emissoras, tais como
nome do responsável, endereço, telefone e e-mail, para fins de comunicação pela Justiça
Eleitoral de eventual ordem judicial.

Art. 14. Fica revogada a Resolução TRE-PR nº 889/2022.

Art. 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 06 de
MAIO de 2024.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON – Ausência justificada.

Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA – Relator.

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desa. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Des. Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Des. Eleitoral ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Des. Eleitoral GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE

Dr. MARCELO GODOY
Num. 43862912 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713290067000000042819167
Número do documento: 24050713290067000000042819167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/05/2024 12:37:13

Procurador Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600179-89.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43862912 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713290067000000042819167
Número do documento: 24050713290067000000042819167
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/05/2024 12:37:13